Tribunal: TJMT
Processo: 1026802-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1026802-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
REQUERENTE: GLEDI GONÇALVES DIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Revisão Criminal proposta por GLEDI GONÇALVES DIAS contra acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 60725/2017, que manteve a condenação proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste (Código 231043), por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e reduziu as penas para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (fls. 935/1160 - vol. II).
O requerente sustenta contrariedade ao texto expresso da lei e à evidência dos autos por ausência de “provas de que os agentes estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas”.
Requer liminarmente “a suspensão dos efeitos da condenação”. No mérito, a procedência do pedido para que seja absolvido da associação para o tráfico, fixado regime inicial semiaberto [pelo tráfico de drogas] e reconhecido direito à indenização (fls. 5/16 - vol. I), com documentos (fls. 17 - vol. I/fls. 1416 - vol. II).
Relatos.
O acórdão impugnado transitou em julgado em 25.10.2019 (fls. 1166 - vol. II) e inexiste registro de que o requerente encontra-se cumprindo a pena pelo crime impugnado nesta revisional (SEEU 0014614-75.2010.8.11.0002).
Nesta fase de cognição sumária, analisados os documentos que instruem a inicial, constata-se que a condenação impugnada fundamentou-se em conteúdo extraído de interceptação telefônica autorizadas, monitoramento policial realizado, fotografias, depoimentos testemunhais e apreensão de drogas.
Com efeito, a suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [ou fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou periculum in mora], segundo inteligência do NCPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Nesse quadro, não se constata a existência de fato jurídico [material ou processual] que relativize a coisa julgada material, em sede liminar, mas sim teses defensivas que devem ser submetidas ao órgão colegiado, após audição do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO